Tribunal: TJSP
Processo: 2190196-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Decisão que deferiu antecipação da tutela para que a ré custeie o tratamento por tempo indeterminado ao autor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista, nos termos do relatório médico - Insurgência – Deferido parcialmente efeito suspensivo em segundo grau – Feito sentenciado – Perda do objeto – Recurso Prejudicado.